Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-78.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003941-59.2011.8.14.0301
APELANTE: LOJAS AMERICANAS S/A

APELADO: RENATO SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003941-59.2011.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/PA.

APELANTE:

LOJAS AMERICANAS S/A
.

ADVOGADA:

ANA LUIZA AZEVEDO PIRES (OAB/PA nº.26.319)
.

APELADO:
RENATO SILVA MACHADO
.

ADVOGADO(A)(S):

BEATRIZ PEREIRA LEITÃO (OAB/PA nº. 11.230)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. ABORDAGEM INDEVIDA E EXCESSIVA DE SEGURANÇA. INFUNDADA SUSPEITA DE FURTO. LOJA DE DEPARTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. COMPROVAÇÃO DA IRREGULAR E DESPROPORCIONAL ABORDAGEM DE SEGURANÇA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Identificada hipótese de fato do serviço, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada indica a possível afetação extrapatrimonial do Apelado em razão de defeito na prestação do serviço de segurança interna da loja. Consumidor foi submetido à abordagem indevida e excessiva no interior da loja da Apelante situada em
shopping,
considerando suspeita infundada de furto
.

2.
Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

3.
Do acervo de provas, percebe-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pela Apelante não têm tanta referência com o caso concreto. Cuidam-se de testemunhos genéricos e que apenas ressaltam um suposto padrão técnico de comportamento adequado orientado pela empresa, mas sem identificar se este padrão foi efetivamente adotado na específica abordagem do Apelado.

4.
Se mostra admissível a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao Apelado, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.
No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ

6.
Apelação Conhecida e Parcialmente Provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
a sentença de primeiro grau apenas no tocante a redução do valor de danos morais,
estabelecendo o valor de R$-8.000,00 (oito mil reais), sob o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dia do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003941-59.2011.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE:
LOJAS AMERICANAS S/A

ADVOGADO(A)(S):
ANA LUIZA AZEVEDO PIRES (OAB/PA nº.26.319)

APELADO:
RENATO SILVA MACHADO

ADVOGADO(A)(S):
BEATRIZ PEREIRA LEITÃO (OAB/PA nº. 11.230)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

LOJAS AMERICANAS S/A,
nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral proposta por
RENATO SILVA MACHADO
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente o pedido da ação, no sentido de condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$-12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo Apelado (Id. 2565774).

Nas
razões recursais
(Id. 2565775), a Apelante almeja a reforma da sentença. Aduz, em suma, inexistir o dever de indenizar o Apelado, pois a prova testemunhal colhida teria demonstrado que inexistiu qualquer abordagem e revista pessoal indevida do consumidor no interior da loja, ressaltando-se que o Autor não teria provado o suposto ato ilícito praticado pelos prepostos da Apelante. Defende que o fato de possuir sistema interno de monitoramento por vídeo e seguranças na loja constitui exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade civil. Por fim, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, alegando que tal valor seria exorbitante e desproporcional.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos eletrônicos foram inicialmente distribuídos à relatoria do e. Des. Ricardo Ferreira Nunes, na data de 13/12/2019. Porém, dada a existência de prevenção, coube-me a relatoria do feito em 16/12/2019.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. ABORDAGEM INDEVIDA E EXCESSIVA DE SEGURANÇA. INFUNDADA SUSPEITA DE FURTO. LOJA DE DEPARTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. COMPROVAÇÃO DA IRREGULAR E DESPROPORCIONAL ABORDAGEM DE SEGURANÇA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Identificada hipótese de fato do serviço, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada indica a possível afetação extrapatrimonial do Apelado em razão de defeito na prestação do serviço de segurança interna da loja. Consumidor foi submetido à abordagem indevida e excessiva no interior da loja da Apelante situada em
shopping,
considerando suspeita infundada de furto
;

2.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

3.

Do acervo de provas, percebe-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pela Apelante não têm tanta referência com o caso concreto. Cuidam-se de testemunhos genéricos e que apenas ressaltam um suposto padrão técnico de comportamento adequado orientado pela empresa, mas sem identificar se este padrão foi efetivamente adotado na específica abordagem do Apelado.

4.

Se mostra admissível a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao Apelado, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, logo, conhece-se da apelação.

Essencialmente, o apelo busca reformar a sentença condenatória para afastar a caracterização do dever de indenizar por danos morais, considerando as provas testemunhais constantes dos autos e a alegação de exercício regular de direito. Subsidiariamente, objetiva a redução da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau, a fim de atendem aos preceitos de razoabilidade.

Sobre o contexto fático-jurídico que envolve a lide, assinala-se que a demanda foi proposta pelo Apelado, na qualidade de consumidor, para buscar a compensação de danos morais em razão de ter sido submetido a abordagem e revista indevida no interior da loja da Apelante situada no
shopping
Pátio Belém, por prepostos desta loja, situação ocorrida no dia 5/10/2010.

Em contestação (Id. 2565712), a Ré, ora Apelante, sustentou a inocorrência de conduta ilícita, sob o argumento de que
“não há como o autor ter sido abordado, pois este não é de forma alguma o procedimento de segurança da loja. Nessa situação, o procedimento seria primeiro verificar, através das câmeras internas do estabelecimento, quem era efetivamente o suspeito. Este seria abordado no momento em que deixasse a loja, após a confirmação do furto obtida através do toque do alarme.”
Ressaltou, ainda, que
“que treina seus funcionários proibindo-os de realizar qualquer abordagem física, constranger clientes ou fazer qualquer tipo de revista pessoal; salvo exceções cabalmente comprovadas através do sistema de monitoramento interno da loja.”

Tem-se, nos limites objetivos, que a situação descrita se submete às normas de proteção e defesa do consumidor, posto que evidente a relação de consumo na hipótese dos autos. A Apelado encontrava-se no interior da loja da Apelante, daí surgindo claramente a relação de consumo baseada na qualificação de consumidor por equiparação.

Além disso, resta identificada hipótese de fato do serviço, na forma do art. 14, do CDC, posto que a situação considerada indica a possível afetação extrapatrimonial do Apelado em razão de defeito na prestação do serviço de segurança interna da loja. Trata-se de típico caso de fato do serviço. O Autor teria sofrido danos em virtude da má prestação de segurança na loja da Apelante.

O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva, de modo a apenas se perquirir a ação, o dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo.

Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando
este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC),
cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor.
Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica
. 2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção.
3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Desta forma, quando se está a falar de fato do produto ou fato do serviço, tem-se hipótese legal e automática de inversão do ônus da prova, recaindo tal ônus ao fornecedor do produto ou do serviço.

Neste contexto, no curso da instrução probatória, colheu-se o depoimento testemunhal de ADEMILSON DE SOUSA MARCELINO (Id. 2565713 pág. 31/32), que, afirmou:

“[...]

que o declarante verificava preços localizada as proximidades da saída; que ocasião em que olhou para trás e viu o requerente instado por um guarda da loja e o requerente a princípio mostrou a nota que tinha e dizia para o guarda da loja: 'que não tinha furtado nada fazendo gestos inclusive de tirar a roupa', sendo que o guarda da loja tinha que ir para outro local e o guarda saiu arrastando o requerente este dizia que não tinha roubado nada; que o declarante após só ouviu o barulho nos fundos da loja sendo que as pessoas que estavam por perto se revoltaram

[...]”

Da mesma forma, a testemunha BRENO BAIA MAGALHÃES declarou (Id. 2565713 pág. 32):

“[...]

conheceu o requerente no dia do ocorrido, que o declarante encontrava-se no shopping Iguatemi mais precisamente nas lojas americanas juntamente com sua namorada tendo sido despertada sua atenção por dois seguranças que estavam abordando o autor de uma forma bastante violenta: sendo que na abordagem o declarante ouviu o autor informa que não tinha nada mas

mesmo assim o segurança de forma brutal arrastaram o requerente

(...)

Que o requerente quando estava sendo arrastado gritava para os seguranças que não tinha feito nada mas mesmo assim o segurança continuava sendo arrastado; que não viu nenhum ato de revista pelos seguranças, mas os viu o segurança arrastando brutalmente o requerente; que não ouviu nenhuma ofensa verbal por parte dos seguranças; que não ouviu o autor proferir nenhuma ofensa só ouviu dizer que não tinha feito nada; que chegou a ver e ouvir o requerente levantar a camisa bem como os seus braços dando a entender que queria ser revistado

[...]”

Em contrapartida, no depoimento da testemunha DAVID NAZARENO DO NASCIMENTO MARQUES DE OLIVEIRA, arrolada pela Apelante, relatou-se:

“[...]

Que trabalhava nas lojas americanas localizada no shopping Iguatemi atual pátio Belém; que no mês de dezembro na ocorreu nada de anormal nas lojas onde trabalhava como segurança: que o declarante já abordou alguém suspeita de furto; que a abordagem de alguma pessoa de furto se dá após se verificar no circuito televisivo se aquela pessoa fez alguma coisa de errado: que após verificação a pessoa que toma conta da central de monitoramento passa as informações para o segurança que se encontra na

porta e após a saída do furtador é abordado: que quando a pessoa monitorada sai da loja os seguranças são orientados a pedir para ela sair pela saída de funcionários a qual dá acesso ao shopping; que após retirar a mercadoria da pessoa monitorada

[...]”

Igualmente, a testemunha CHARLES ATAIDE DO NASCIMENTO asseverou na instrução probatória:

“[...]

Que o declarante é segurança da empresa Lojas Americanas do Pátio Belém desde um 01/07/1997; que não lembra de ter ocorrido nenhum fato delituoso no mês de dezembro de 2010; que neste ano o declarante não monitorou nem tampouco acompanhou alguém sob suspeita de furto na loja

(...)

Que em caso de suspeita de furto não se faz nenhuma revista; que quando confirmada a suspeita via filmagem é feita essa abordagem, sendo que essa abordagem é feita após o suspeito sair da loja; que essa abordagem é delicada não tocando em nenhum momento no suspeito; em caso de resistência os seguranças são orientados a chamar a polícia

[...]”

Compulsando o conjunto de provas, considera-se que a Apelante não se desincumbiu de provar a existência de causa excludente da responsabilidade civil pelo fato do serviço. A rigor, os depoimentos das testemunhas arroladas pela Apelante não têm tanta referência com o caso concreto. Cuidam-se de testemunhos genéricos e que apenas ressaltam um suposto padrão de comportamento orientado pela empresa, mas sem identificar se este padrão foi efetivamente adotado na específica abordagem do Apelado.

Interessa notar, aliás, que, a despeito de tão mencionada a existência monitoramento de vídeo par fins de justificação de uma abordagem, é curioso que a Apelante não tenha providenciado em momento algum a juntada da gravação do monitoramento de vídeo da loja referente ao dia do ocorrido. A juntada de tal elemento de prova seria bem justificada para fins de comprovar que não houve nenhuma irregularidade na abordagem do Apelado, mas a Apelante convenientemente deixou pra lá.

Desta forma, mostra-se comprovado o fato do serviço e, por conseguinte, há dever de indenizar, pois a provas apresentadas dão conta de uma abrupta, excessiva e desproporcional abordagem do consumidor frente a inúmeras pessoas desconhecidas, a gerar uma grave violação e constrangimento da honra do Apelado.

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM INDEVIDA A CLIENTE. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO DE PRODUTO. ALARME NÃO ACIONADO. QUESTIONAMENTO PÚBLICO. ABUSIVIDADE DA ATUAÇÃO DOS PREPOSTOS DA LOJA DE DEPARTAMENTOS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. Não merece reparo a Decisão recorrida que julga procedente o pedido de danos morais, eis que os fatos narrados na petição inicial restaram configurados e, em que pese não haver ocorrido xingamentos ou revista pessoal na Promovente,
inegável que a conduta de o segurança sair correndo, “buscar” a cliente no estacionamento, conduzindo-a de volta ao interior da loja e, na frente de outras pessoas questioná-la se estava com produto de furto, gera ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, ainda mais quando os alarmes sequer dispararam.
A sanção pecuniária deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada, de modo que havendo o Juiz “a quo” observado tais parâmetros não se mostra viável o pedido de minoração da aludida indenização.

(TJPB – Apelação º. 0800013-05.2017.8.15.0251, Rel. Des. Leandro dos Santos, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Câmara Cível, juntado em 24/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE DOIS CASAIS FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA COMERCIANTE SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR FKB - FASHION KIDS BRASIL ME NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC). (TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II - A equivocada abordagem de clientes e suas conduções à sala reservada para revista caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos.
III - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, assim, insta salientar que quando da abordagem ilegal, os ora apelantes estavam acompanhados de outro casal, (MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO), que propuseram ação autônoma (Processo 0009031-79.2016.811.00041), onde o Juiz de piso daquele processo, fixou indenização a titulo de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). IV - Entretanto, insta esclarecer que a senhora Marcelly Renata da Costa se encontrava grávida quando abordagem indevida, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal do presente recuso. V - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a minoração da quantia fixada a titulo de danos morais pelo juízo de piso no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa as partes apeladas. VI – Nos termos do art. 7º parágrafo único e art. 25 parágrafo 1º, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(TJMT – Apelação nº.0008398-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Quanto ao valor da indenização, entende-se assiste razão à Apelante.
Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante decorreu nítido prejuízo à esfera moral do Apelado, que constrangido em local público diante de suspeição infundada.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, se mostra admissível a redução do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao Apelado, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram bem relevantes, afetando, a um só tempo, a honra subjetiva e objetiva do Apelado, que teve a sua imagem atribuída à suspeita criminosa, o que gera aflição pessoal e moral; ii) a parte envolvida na lide é fornecedora reconhecida de comércio nacional; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a Apelante não resguardou cautela quanto a forma de abordagem.

Neste contexto, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo,
a fixação o valor da indenização por danos morais em R$-8.000,00 (oito mil reais),
importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos.

No que tange aos consectários legais da condenação, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, devem ser adotados os parâmetros definidos na jurisprudência pacífica do STJ. Assim, a correção monetária do dano moral incide pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Noutro ponto, a incidência de juros de mora de 1% deve se dar a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, V, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau apenas no tocante a redução do valor de danos morais,
estabelecendo o valor de R$-8.000,00 (oito mil reais), sob o qual incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização (súmula 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2021